Tribunal: TJDFT
Processo: 0730653-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730653-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sociedade de Ensino e Beneficência contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária e anulatória de débito fiscal, em que o MM. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente no afastamento da incidência de todos os valores referentes ao Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU que recaiam sobre imóveis da requerente situados no Distrito Federal, a partir da data da concessão da tutela provisória jurisdicional pretendida. Alega a agravante, em síntese, que é entidade de caráter religioso, de cunho beneficente, educacional, cultural, filantrópico e de assistência social, sem fins lucrativos, conforme previsão do artigo 1o de seu Estatuto, gozando, pois, de imunidade tributária por força do Decreto n. 7.107/2010. Afirma que tem sua imunidade reconhecida com relação aos impostos em diversas ações judiciais. Salienta ser proprietária do imóvel situado no SGA/N. Qd. 609, Brasília/DF, para o regular desenvolvimento de seus propósitos de natureza educacional. Sendo assim, com esteio no artigo 150, inciso VI, “c”, da Constituição Federal, aduz que seu patrimônio deve estar a salvo da incidência de impostos. Menciona estar sendo compelida ilicitamente ao recolhimento do IPTU em diversas execuções fiscais, ainda não julgadas até o momento. Defende que seu Estatuto, em seus artigos 53, 57, 58 e 59, não deixam dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional. Além da probabilidade do direito, aduz a presença do perigo da demora a ensejar a concessão do pleito de urgência, porquanto, além de punições no âmbito administrativo (como a inscrição em dívida ativa), as execuções fiscais poderão resultar na penhora de seus bens móveis e/ou imóveis, bem como no bloqueio de seus ativos financeiros através de penhora online, acarretando prejuízos não só à entidade, mas à sociedade, pois constituiria óbice à execução e andamento de seus projetos sociais e educacionais. Pugna, pois, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos moldes pleiteados em primeiro grau e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Como relatado, pretende a agravante a concessão da tutela de urgência para o fim de afastar a incidência de todos os valores referentes ao Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU que recai sobre o imóvel de sua propriedade que, segundo afirma, é utilizado para o regular desenvolvimento de seus propósitos de natureza educacional. Isso porque, como defende, é entidade de caráter religioso, de cunho beneficente, educacional, cultural, filantrópico e de assistência social, sem fins lucrativos, conforme previsão do artigo 1o de seu Estatuto, gozando, assim, de imunidade tributária, de acordo com a previsão do artigo 150, inciso VI, “c”, da Constituição Federal. Cumpre observar que, para o exame da concessão da imunidade tributária, devem ser observados os requisitos elencados tanto na Constituição Federal (requisitos gerais), como no Código Tributário Nacional e Lei 9.532/1997 (requisitos formais). Nesse sentido, a imunidade tributária pretendida encontra disposição expressa no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. Confira-se: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; Ainda sobre a aludida imunidade tributária, cumpre àquele que pleiteia o benefício observar também os requisitos do §4o do artigo 150 da Constituição Federal, que assim dispõe: Art. 150. § 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Portanto, nesse cenário, é indispensável que haja comprovação de que o patrimônio da instituição de educação tenha estreita relação com a atividade essencial que essa mesma instituição desempenha, ônus do qual não se desincumbiu a agravante. Outrossim, embora o estatuto da agravante indique ser esta “pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos, sem fins lucrativos, beneficente, e caráter educacional, cultural e científico” (ID 68509097 – p. 3), não restou demonstrado, neste juízo perfunctório, o atendimento aos requisitos dispostos no art. 14 do Código Tributário Nacional, verbis: Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. § 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. No mesmo sentido, o art. 12 da Lei 9.532/1997 também impõe a necessidade de uma série de requisitos para que seja reconhecida a imunidade tributária, igualmente não comprovados pela agravante. Confira-se o teor do dispositivo legal em comento: Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. § 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. § 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais; c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes; g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público; h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo. (Lei 9.532/1997) Com efeito, a mera previsão no estatuto dos requisitos elencados no dispositivo legal transcrito não é suficiente para demonstrar que faz jus à obtenção do benefício. Neste sentido, colham-se os seguintes arestos desta egrégia Corte de Justiça: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CEBRASPE. ISSQN. ORGANIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. ATIVIDADE EDUCACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Deveras, simples previsão estatutária de finalidade não lucrativa, ou mesmo qualificação como organização social ou como instituição de educação, não se revela hábil a conduzir à automática conclusão de que a respectiva entidade goza de imunidade tributária. Ao revés, deve-se perquirir se, de fato, as atividades por ela exercidas ostentam, ou não, cunho educacional. 2. A prestação de serviço de organização de concurso público se aproxima muito mais do âmbito de uma atividade empresarial comum e lucrativa do que propriamente de atividade de fomento e promoção do ensino, da pesquisa científica, do desenvolvimento tecnológico e institucional, que são as finalidades precípuas do CEBRASPE estabelecidas em seu estatuto. 3. No tocante à regularidade contábil, o artigo 14 do CTN estabelece os requisitos a serem cumpridos para que as instituições de educação sejam beneficiadas pela imunidade tributária. Para dirimir a controvérsia estabelecida a respeito da questão, o exame acerca da correção da conclusão a que chegou o laudo contábil trazido pelo impetrante demandaria análise da documentação - ausente nos autos - sobre a qual aquele se baseou, bem como eventual prova pericial a ser produzida em juízo; medidas instrutórias tais que se revelam inadmissíveis na estrita via da ação mandamental. 4. Não se encontra preenchido o requisito exposto no artigo 12, § 2o, b, da Lei n. 9.532/1997, quando o impetrante não comprova, de plano, que os excedentes financeiros obtidos com a prestação de serviços são reinvestidos nas atividades da própria entidade. 5. Ante a ausência de prova pré-constituída de atendimento aos requisitos previstos no artigo 150, inciso VI, alínea c, da CF, no artigo 14 do CTN e no artigo 12 da Lei n. 9.532/1997, para fazer jus à imunidade tributária, não há que se falar em abstenção de cobrança de ISSQN sobre serviços prestados, pelo que deve ser denegada a segurança. 6. Em ações mandamentais, há óbice quanto ao redimensionamento do ônus probatório, cujo encargo não pode recair senão sobre a pessoa do impetrante, a quem, sabidamente, compete demonstrar, já com a inicial e de forma cabal, a existência do direito líquido e certo alegado. 7. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão 1084624, 07000402220178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no PJe: 27/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ISSQN. CEBRASPE. ENTIDADE EDUCACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 14 DO CTN. REQUISITOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Para que a entidade de ensino sem fins lucrativos goze da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF, necessário que comprove os requisitos estabelecidos no art. 14, do CTN. 2. A simples previsão no estatuto da associação não é suficiente para configurar a imunidade tributária, sendo necessário averiguar o exercício efetivo da atividade. 3. A contratação de prestação de serviço que envolve realização de processo seletivo não pode ser considerada como atividade que se amolda às finalidades institucionais do CEBRASPE, visto que não se presta a promover o ensino, a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento institucional, tratando-se de serviço técnico-comum de elaboração, aplicação e correção de provas para seleção de pessoal. 4. No Distrito Federal, o reconhecimento de situação que confere imunidade tributária se faz por meio de ato declaratório, publicado no diário oficial (Dec. 33.269/11, art. 95). 5. O mandado de segurança não se adéqua ao pedido de reconhecimento da imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal. 6. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Apelo prejudicado. (Acórdão 1062759, 20150111146316APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 283/340, grifo nosso) A par da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, também não se denota o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como bem pontuou o magistrado a quo, o imposto incidente sobre o bem em questão é objeto de diversas execuções fiscais (ID 68509102) que tramitam há longo tempo (autos n. 2015.01.1.051017-7; n. 2012.01.1.174735-0; e n. 0746177-34.2018.8.07.0016), de modo que não restou caracterizada a urgência que justifique o deferimento da tutela de urgência vindicada. Nessa esteira, mostra-se, em princípio, acertada a decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursa vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora